Tribunal: TJDFT
Processo: 0732893-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 33.371/92 (PJE No 0030649-57.1992.8.07.0001). GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. EXCLUSÃO DE SERVIDORA SUBSTITUÍDA. COISA JULGADA. PERÍODO NÃO INCLUÍDO. INTERESSE. MANUTENÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO ENTE DISTRITAL. INOCORRÊNCIA. ELEVADO INTERREGNO DE TEMPO. MULTIPLICIDADE DE EXECUÇÕES. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE EXCLUSIVA EM REGÊNCIA DE CLASSE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Da leitura do dispositivo da sentença proferida nos autos de ação interposta anteriormente por uma das substituídas, depreende-se que o direito garantido no referido processo abrange apenas o período relativo a 1o/3/2008 até julho de 2012, de modo que permanece o interesse em obter o crédito referente à incorporação da GARC desde o dia em que a Lei Distrital no 202/91 entrou em vigor, em 9/12/1991, conforme dispositivo da sentença coletiva proferida nos autos no 0030648-57.1992.8.07.0001 (Processo no 33.371/92), até a data do início da implementação obtida na ação anterior.
2. Afigura-se razoável a concessão de prazo suplementar ao Executado para colacionar aos autos as fichas financeiras dos servidores substituídos, considerando a enorme multiplicidade de ações executivas movidas em razão da condenação mencionada, do expressivo valor excutido e do tempo decorrido entre a época da relação funcional prestada e a deflagração do presente feito executivo, cujo interregno corresponde a mais de 30 (trinta) anos.
3. Importante destacar que o art. 524, § 4o, do CPC/15, dispõe que “Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.”.
4. O prazo concedido pelo magistrado condutor do cumprimento individual de sentença coletiva visa a possibilitar o pleno atendimento dos preceitos de ampla defesa e contraditório pelo Executado, com observância do dever de cooperação que lhe é devido (art. 6a do CPC/15) e com vistas a evitar o enriquecimento sem causa dos Exequentes.
5. A comprovação do desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe decorre de exigência prevista na norma que instituiu a GARC, em especial, na disposição contida no art. 1o, caput e § 3o, da Lei Distrital no 202/1991, de modo que, considerando que os substituídos estão aposentados, em sua maioria, há pelo menos trinta anos, revela-se prudente a demonstração do mencionado requisito à época da aposentação, a fim de evitar indevido enriquecimento sem causa, o que poderá ser facilmente identificado após a juntada das informações requisitadas ao ente distrital pelo magistrado a quo.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.